Tribunal: TCU
Processo: 042.928/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Palmares/PE por meio do Termo de Compromisso 4311/2013, o qual tinha por objeto o instrumento descrito como Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Vestiário - Projeto FNDE, localizada à Praça da Luz, s/n°, Centro - Palmares/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Compromisso 4311/2013, o qual tinha por objeto o instrumento descrito como " Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Vestiário - Projeto FNDE, localizada à Praça da Luz, s/n°, Centro - Palmares/PE ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Altair Bezerra da Silva Junior e o Município de Palmares-PE, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, ao Município de Palmares/PE, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Tipo da parcela 1o/1/2017 31.496,34 Débito 16/12/2020 2.952,08 Crédito 9.3. informar ao Município de Palmares-PE que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dandoselhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.